Tribunal: TJSP
Processo: 1502137-12.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e crime de falsa identidade, em concurso material (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e artigos 307, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal). Apelação da Defesa solicitando a absolvição do acusado com base na insuficiência probatória. Afastamento do pedido de absolvição apresentado. Autoria e materialidade bem comprovadas

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e crime de falsa identidade, em concurso material (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e artigos 307, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal). Apelação da Defesa solicitando a absolvição do acusado com base na insuficiência probatória. Afastamento do pedido de absolvição apresentado. Autoria e materialidade bem comprovadas para ambos os crimes denunciados contra o réu. Acusado que confessou ter se atribuído falsa identidade quando da abordagem policial porque estava respondendo a outro processo criminal. Recorrente preso em flagrante em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de porções de diferentes tipos de entorpecentes, além de dinheiro em notas trocadas. Seguras e uníssonas palavras das testemunhas policiais que foram corroboradas com as demais provas periciais e documentais existentes nos autos. Condenação mantida. Reprimendas redimensionadas para o crime de tráfico de drogas. Modificado regime inicial para cumprimento da pena corporal para o semiaberto. Mantida a condenação no mínimo legal para o crime de falsa identidade e o regime inicial aberto para cumprimento da respectiva pena corporal. Mantido concurso material de crimes entre os delitos praticados pelo réu. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.